Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1007155-59.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
À redistribuição, porquanto a competência para exame da matéria é, Regimentalmente, reservada a uma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (art. 17-B, I, "b" do RI/TJMT).
Cuiabá, 30 de março de 2020
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES